Tribunal: STF
Processo: ARE 1310083
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - LEI 21.710/15 - OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO 02/2015 - CRITÉRIO LIMITADOR INFRA LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO. 
    - Nos termos do que dispõe a Lei Estadual nº 21.710/15, em seu art. 23, § 4º, ao servidor inativo, apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola, que passou para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a vinte e quatro horas semanais, é dado o direito de optar pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão. 
    - Obedecidos os critérios legais, não é de se acatar a orientação contida na Orientação de Serviço 02/2015, que exige a ocupação de apenas um cargo para a concessão da opção remuneratória. 
    - Sentença confirmada, no reexame necessário. ”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    A Corte de origem manteve a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança amparado nos seguintes fundamentos:
    “Cinge-se a controvérsia dos autos a aferir, em grau de recurso voluntário e reexame necessário, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para assegurar à autora o direito de optar pelo recebimento do seu benefício de aposentadoria, nos termos do contido no art. 23, § 4ª da Lei Estadual nº 21.710/15, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, a partir da data em que foi realizado o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 
    (…)
    Depreende-se que cabe ao servidor inativo optar por uma das formas de remuneração previstas; cabe ressaltar que, em se tratando de servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola, e que tenha sido aposentado em cargo cuja jornada seja igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas semanais, é conferida a opção de percepção em dobro da remuneração de seu cargo efetivo, acrescida de 50% (cinquenta por cento) da remuneração de seu cargo comissionado. 
    Nesse cenário, conclui-se que os requisitos exigidos para que o servidor possa fazer a opção remuneratória consistem em ser apostilado no cargo em comissão de diretor de escola e ser aposentado em cargo efetivo, cuja jornada de trabalho seja igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas semanais, além de ser inativo. 
    No caso dos autos, tem-se que a autora se ocupava o cargo de professora da educação básica, cuja carga horária mensal era de 24 (vinte e quatro) horas semanais, tendo ela se aposentado em 03 de outubro de 1995. Narram os autos, ainda, que a autora, ora apelada, foi apostilada no cargo de Diretor de Escola (fls. 08TJ). 
    Embora tenha a apelada, num primeiro instante, implementado os requisitos legais constantes da Lei nº 21.710/15, seu requerimento administrativo de percepção dos proventos de aposentadoria, na forma prevista no §4º do artigo 23, foi indeferido (fls. 08TJ) ao argumento de que possuía 02 (dois) cargos e que tal condição impedia o deferimento do benefício, conforme disposto na Orientação de Serviço 02/2015 e Orientação de Serviço 01/2016. 
    Todavia, a despeito do afirmado pelo Estado apelante, a Orientação de Serviço SG nº 02/2015, que condiciona a opção remuneratória à ocupação de um único cargo, não constitui óbice ao direito ora pleiteado, tendo em vista que tal direito figura na legislação aplicável, pelo que a referida Orientação extrapola os limites a que se presta. 
    Em verdade, ainda que se verifique a necessidade de regulamentação da Lei, não se pode admitir qualquer inovação ou óbice à obtenção do direito que esteja em desacordo com a norma que se pretende regulamentar; razão pela qual condicionar a escolha remuneratória à existência de um único cargo efetivo, quando já cumpridas as demais exigências, não se mostra cabível nem pertinente.”
    Nessa conformidade, verifica-se que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente, seria necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.115.218/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 22/8/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AVALIAÇÃO DE MÉRITO. PROMOÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II - Consoante as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 12.08.176/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/19).
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 36/1999 AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 924.929/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/10/16).
    Nesse mesmo sentido, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.228.910/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/4/20; e ARE nº 1.215.940/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/19.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente